Tribunal: STF
Processo: RE 74552
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
- Compra e venda imobiliária. Vendedora representada por procurador. Instrumento de mandato datilografado. Validade. 
II. Embora datilografado o instrumento, contendo ela a assinatura do mandante, com poderes necessários e firma reconhecida, é hábil para a representação. 
III. Aplicação do art.1.289, § 3º, do C. Civil, com a redação emergente da Lei n. 3.167/57. 
Recurso provido.